Tribunal: TJSP
Processo: 1001738-78.2020.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS – CONDOMÍNIO – USO EXCLUSIVO – LOCAÇÃO A TERCEIRO – TERMO INICIAL DAS CONTAS – CITAÇÃO – Se locado a terceiro o imóvel comum cuja posse era exercida com exclusividade por um dos ex-cônjuges, a obrigação de prestar contas se inicia a partir da manifestação de oposição ao uso exclusivo, que no caso se deu apenas com a citação – Precedente da Câmara – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS – CONDOMÍNIO – USO EXCLUSIVO – LOCAÇÃO A TERCEIRO – TERMO INICIAL DAS CONTAS – CITAÇÃO – Se locado a terceiro o imóvel comum cuja posse era exercida com exclusividade por um dos ex-cônjuges, a obrigação de prestar contas se inicia a partir da manifestação de oposição ao uso exclusivo, que no caso se deu apenas com a citação – Precedente da Câmara – Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, com observação.